Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708371-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JÂNIO ALVES MACEDO JUNIOR RECORRIDA: LATICÍNIOS J L LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVA DO VALOR CONTRATADO. ARTIGO 333, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários constituem direito do advogado resultante do exercício da sua atividade profissional. Na falta de acordo quanto ao valor, os honorários devem ser fixados pelo magistrado, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico obtido pelo cliente. 2. No arbitramento judicial de honorários advocatícios é necessário comprovar apenas a prestação do serviço, ficando a cargo do magistrado o arbitramento do valor dos honorários. Na hipótese, as partes divergem apenas quanto ao percentual efetivamente contratado. 3. Tratando-se de ação que objetiva a cobrança de honorários advocatícios derivados de contrato verbal, ao advogado contratado cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.022 e 1.046, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o erro material apontado. Afirma que o órgão julgador aplicou norma prevista no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, não mais vigente; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, argumentando que, na hipótese dos autos, não houve a valoração da prova adequada, pois os e-mails trocados com o contador e com o setor financeiro da recorrida são suficientes para comprovar a concordância dela com a quantia pendente relativa aos honorários advocatícios contratuais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.046, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie” (AgInt no REsp 1561824/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). No tocante à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior já decidiu que: “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025